Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. ABATIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCREMENTO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de encargos moratórios sobre a parcela paga garante o equilíbrio dos cálculos homologados, pois todos os valores foram trazidos para o presente e, em seguida, foi realizado o devido abatimento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.